Tribunal: TJPA
Processo: 0002964-50.2016.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002964-50.2016.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: JMFREIRE LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho
emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo
58
da Lei nº
4.320
/64.

3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM,
devidamente representado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial proposto em face de
J.M.FREIRE LTDA
.

Em síntese,
o embargante aduz que a nota de empenho apresentada na execução de título extrajudicial não estaria incluída na lista taxativa de títulos executivos extrajudiciais, para corroborar o alegado, transcreveu o disposto no art. 585 do CPC/1973.

Por isso, requer a procedência dos embargos para extinguir o processo de execução.

Foi apresentada impugnação aos embargos à execução, ocasião em que foi requerida a rejeição da presente ação.

Foi proferida sentença rejeitando os embargos à execução.

Transcorrido em albis o prazo para interposição do recurso, o feito subiu como remessa necessária aos 2º Grau de Jurisdição.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo à análise da remessa necessária.

Inicialmente, destaco que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, como respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação de cobrança. Encanador. Pedido de verbas salariais ¿ Improcedência na Origem ¿ Irresignação do autor. Não Comprovação da efetiva prestação do serviço ¿ Vínculo não demonstrado ¿ Prova exclusivamente testemunhal ¿ Fragilidade do contexto probatório ¿ Fato Constitutivo do direito ¿ Art.
333
,
I
do
CPC
¿ Ônus do autor ¿ Desprovimento. ¿
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido. ¿ Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
333
,
I
, do
CPC
. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, cabe o julgamento de improcedência dos pedidos autorais
. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005273220138150121, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 06-10-2015).”

No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, a existência de nota de empenho
emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo
58
da Lei nº
4.320
/64, senão vejamos:

“Da Despesa

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
”

Por outro lado, entendo que o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ora embargado, o que leva à conclusão de que a presente ação deve ser rejeitada.

Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA.
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO.

CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE.

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL
. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).
”

E mais:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Os contratos acompanhados das notas fiscais e das notas de empenho comprovam o fato constitutivo do direito do autor. Em contrapartida, o ente público não comprovou qualquer elemento que contradite a documentação acostada à inicial. 2.A Administração Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento pelos serviços prestados. Se assim não fosse, estar-se-ia, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa do particular, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. 3.Contudo, não obstante a documentação acostada comprove a existência dos três contratos de prestação de serviços, constando das notas fiscais e de empenho diversos valores, não resta possível a determinação, com assertividade, do quantum devido. Tratando-se de condenação de alto vulto, entendo ser plausível a apuração em sede de liquidação, visando evitar inexatidões. 4.Reexame e apelo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e para desconstituir o valor da condenação, que deverá ser fixado em sede de liquidação. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 16 de março de 2020.

(TJ-CE - APL: 00003544320048060163 CE 0000354-43.2004.8.06.0163, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).
”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, entendo que laborou com o acerto o Juízo singular, razão pela qual deve ser mantida a sentença em seus exatos termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da
remessa necessária,
mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022